Tribunal: TJES
Processo: 0115206-47.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização / Terço Constitucional; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO AO IRDR Nº 1.001.600.433.19, TEMA 551 E TEMA 608 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que, por maioria, negara provimento ao apelo e mantivera sentença que reconheceu a nulidade de contratações temporárias sucessivas, condenando ao pagamento de FGTS (prescrição trintenária), férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o entendimento do IRDR nº 1.001.600.433.19 sobre limites dos efeitos jurídicos do contrato temporário nulo; e (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à aplicação da prescrição trintenária, à luz da modulação do Tema 608 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador afirma que os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas (CPC/2015, art. 1.022) e não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão analisado aplica expressamente o Tema 551 do STF (RE 1.066.677), reconhecendo a exceção que admite férias e décimo terceiro salário quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela renovação sucessiva por longo período.

O acórdão embargado conclui que as renovações contratuais por mais de uma década (1997–2008) configuram desvirtuamento, superando a restrição genérica do IRDR estadual, inexistindo omissão.

Quanto à prescrição, o acórdão aplica a modulação do Tema 608 do STF (ARE 709.212/DF), reconhecendo a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes de 13/11/2014, como no caso concreto (ajuizamento em 06/04/2011).

A discordância do embargante em relação à tese adotada revela mero inconformismo, incompatível com a via dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do STJ estabelece que embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida nem à obtenção de efeito modificativo, salvo situações excepcionais, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir fundamentos do acórdão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Tema 551 do STF autoriza o reconhecimento de férias e décimo terceiro salário quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Para ações ajuizadas antes de 13/11/2014, aplica-se a prescrição trintenária do FGTS, conforme modulação do Tema 608 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STF, ARE 709.212/DF (Tema 608); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.06.2018; STJ, EDcl no REsp 1666342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0115206-47.2011.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LAUDIR GATH RODRIGUES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO AO IRDR Nº 1.001.600.433.19, TEMA 551 E TEMA 608 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao apelo e manteve sentença que reconheceu a nulidade de contratações temporárias sucessivas, condenando ao pagamento de FGTS (prescrição trintenária), férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o entendimento do IRDR nº 1.001.600.433.19 sobre limites dos efeitos jurídicos do contrato temporário nulo; e (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à aplicação da prescrição trintenária, à luz da modulação do Tema 608 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador afirma que os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas (CPC/2015, art. 1.022) e não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão analisado aplica expressamente o Tema 551 do STF (RE 1.066.677), reconhecendo a exceção que admite férias e décimo terceiro salário quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela renovação sucessiva por longo período.

O acórdão embargado conclui que as renovações contratuais por mais de uma década (1997–2008) configuram desvirtuamento, superando a restrição genérica do IRDR estadual, inexistindo omissão.

Quanto à prescrição, o acórdão aplica a modulação do Tema 608 do STF (ARE 709.212/DF), reconhecendo a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes de 13/11/2014, como no caso concreto (ajuizamento em 06/04/2011).

A discordância do embargante em relação à tese adotada revela mero inconformismo, incompatível com a via dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do STJ estabelece que embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida nem à obtenção de efeito modificativo, salvo situações excepcionais, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir fundamentos do acórdão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Tema 551 do STF autoriza o reconhecimento de férias e décimo terceiro salário quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Para ações ajuizadas antes de 13/11/2014, aplica-se a prescrição trintenária do FGTS, conforme modulação do Tema 608 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STF, ARE 709.212/DF (Tema 608); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.06.2018; STJ, EDcl no REsp 1666342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata
m
-se de
E
mbargos de
D
eclaração
inter
posto
s

pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
, contra o
A
córdão
ID 13524078
,

que,
por maioria
,
negou provimento ao
apelo

interposto em face de
LAUDIR GATH RODRIGUES
, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade das contratações temporárias sucessivas e condenou o
e
mbargante ao pagamento de FGTS (observada a prescrição trintenária) e das verbas salariais de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

Em suas razões ID 14269985,
o
embargante
alega, em síntese, que
o

(
1
)

acórdão é omisso, pois deixou de observar o entendimento firmado pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no IRDR nº 1.001.600.433.19, o qual estabelece que o contrato temporário nulo não gera efeitos jurídicos válidos além do direito aos salários e ao levantamento do FGTS, excluindo-se, portanto, o direito a férias e gratificação natalina
;
(2)
o julgado foi omisso/contraditório ao aplicar a prescrição trintenária, pleiteando a aplicação da prescrição quinquenal e o afastamento das condenações impostas.
Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios
inter
postos, com
efeito
modificativo e
pra fins de
prequestiona
mento.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão
d
o
embargante
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Com relação a a
legada
o
missão
quanto a aplicação
do IRDR,
vê-se que
o voto condutor do acórdão expressamente fundamentou que o entendimento firmado deve ser interpretado à luz da tese vinculante posteriormente fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 (RE 1.066.677).

Constou claramente n
o acórdão
embargad
o
que
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
[...]
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

O julgado concluiu que, havendo sucessivas renovações contratuais por mais de uma década (1997 a 2008), restou configurado o desvirtuamento da contratação, atraindo a exceção prevista pelo STF que garante o pagamento dessas verbas, superando, no caso concreto, a restrição genérica do IRDR estadual. Portanto, a tese adotada foi clara e direta, não havendo omissão, mas sim decisão contrária aos interesses da Fazenda Pública.

Da mesma forma, a questão da prescrição foi exaustivamente debatida. O
a
córdão
embargado
aplicou a modulação de efeitos do Tema 608 do STF (ARE 709.212/DF), esclarecendo que, para ações ajuizadas antes de 13/11/2014 (o que é o caso dos autos, ajuizada em 06/04/2011), aplica-se a prescrição trintenária.

O inconformismo do Embargante com a tese jurídica adotada (preferência pela tese do STJ ou Decreto 20.910/32 em detrimento da modulação do STF) configura pretensão de
rediscussão
, inviável nesta via estreita.

Sendo assim, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento d
o

recurso

interposto
, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para
correção d
os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
consider
a
ndo
-se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.